Tribunal: TJPA
Processo: 0002964-54.2018.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? Sentença que rejeitou a exordial acusatória oferecida em desfavor do denunciado em razão da ausência de justa causa decorrente da nulidade das provas obtidas na fase extrajudicial pelo ingresso ilegal dos policiais militares no domicílio do acusado ? 1) PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ? PROCEDÊNCIA ? O caso sub examine comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI em casos de flagrante delito, ressaltando-se, ainda, que o próprio acusado confessou a prática delitiva (fl. 05 do IPL) de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado de busca e apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência. Precedentes do STJ ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA E RECEBER A INICIAL ACUSATÓRIA - DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0002964-54.2018.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (3ª Vara Criminal).
RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça Ana Carolina V. Gonçalves Gomes).
RECORRIDO: Saulo Lobato Nonato (Defensora Pública Lisianne de Sá Rocha).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Sentença que rejeitou a exordial acusatória oferecida em desfavor do denunciado em razão da ausência de justa causa decorrente da nulidade das provas obtidas na fase extrajudicial pelo ingresso ilegal dos policiais militares no domicílio do acusado - 1) PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PROCEDÊNCIA - O caso
sub examine
comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI
1
em casos de flagrante delito, ressaltando-se, ainda, que o próprio acusado confessou a prática delitiva (
fl. 05
do IPL) de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado de busca e apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência. Precedentes do STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA E RECEBER A INICIAL ACUSATÓRIA
- DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a decisão hostilizada e recebendo a inicial acusatória
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às
fls. 18/24
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua às
fls.

12/13-v
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
SAULO LOBATO NONATO
por inépcia material em razão da ausência de justa causa, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
2
.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, argumentando que seu fundamento não merece prosperar uma vez que não houve a invasão de domicílio suscitada pelo julgador, apta a invalidar as provas obtidas, constituindo a prisão em flagrante uma exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, especialmente em relação ao tipo penal de tráfico de drogas apurado, o qual possui natureza permanente, pugnando, ao final, pelo recebimento da denúncia, posto que está amparada em prova indiciária lícita e suficiente para o prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões às
fls. 25/28
, o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pleiteia o improvimento do recurso.

À
fl. 34
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou (
fls.

37/39
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja recebida a denúncia, dando-se seguimento ao feito.

É o relatório
.
Sem revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia às
fls. 02/04
que, no dia 06/03/2013, por volta de 13h30min, policiais militares realizavam rondas ostensivas na Alameda Palestina, no Conjunto PAAR, no município de Ananindeua, quando avistaram o denunciado Saulo Lobato Nonato diante da casa nº.: 21-B, quadra 12, estando ele em atitude suspeita e bem nervoso, razão pela qual a guarnição procedeu com uma revista pessoal do réu, encontrando em sua posse, especificamente, dentro das vestes íntimas, um tablete de erva prensada vulgarmente conhecida como maconha, cuja natureza entorpecente foi confirmada através do laudo técnico constante às fl. 17 do inquérito, pesando o referido invólucro 4,200 gramas.

Diante do achado, a guarnição questionou o denunciado acerca da existência de mais entorpecente no interior da residência, tendo Saulo declarado que acondicionava mais droga dentro do imóvel, sua residência, em frente da qual foi abordado.

Ante a fundada suspeita, a guarnição entendeu por bem adentrar na casa e proceder com a revista, tendo encontrado na parte superior do guarda roupas do réu 02 (dois) embrulhos plásticos transparentes, contendo a mesma erva entorpecente, pesando 91,300 gramas, além de 02 (dois) embrulhos plásticos contendo substância petrificada esbranquiçada, comumente conhecida como cocaína, pesando 31,300 gramas, localizando-se ainda, 01 (uma) balança de precisão, marca FWB, modelo 93609, com capacidade de 7.000 gramas.

O acusado foi encaminhado para a Seccional do PAAR, onde confessou ter investido a quantia de - R$ 1.000,00 (mil reais) na prática criminosa.

Em razão do fato, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
3
(Lei de Drogas), tendo sido a exordial rejeitada (
fls. 12/13-v
), após a apresentação de resposta escrita pelo acusado (
fls. 09/10
), sob o fundamento de inépcia material, tendo sido interposto o presente recurso pelo
Parquet
com o fito de buscar a reforma da decisão vergastada,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Na esteira do que dispõe a legislação penal vigente, é cediço que o magistrado poderá rejeitar a denúncia se configurada alguma das hipóteses dispostas no art. 395, do CPP
4
, quais sejam: manifesta inépcia da exordial, ausência de pressuposto processual ou condição da ação penal, ou, ainda, falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Se não evidenciadas quaisquer das referidas situações, o magistrado deve receber a denúncia, com fulcro no art. 396,
caput
5
, do CPP, determinando, consequentemente, a citação do denunciado para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

In casu
, como suso mencionado, a denúncia foi rejeitada pelo juízo de origem sob o fundamento de que não haveria nos autor situação flagrancial apta a autorizar o ingresso da guarnição policial no interior da residência do acusado, reconhecendo na oportunidade que as provas da materialidade obtidas restam eivadas de ilegalidade, não autorizando sequer o início da ação penal, motivo pelo qual, rejeitou a inicial acusatória por inépcia material em razão da total ausência de justa causa nas provas produzidas na fase extrajudicial, nos termos do art. 395, inciso III do CPP, senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:
¿No presente, caso, apesar das alegações de que ao realizaram revista pessoal no denunciado, encontraram entorpecente em sua posse e diante da fundada suspeita de que na residência do acusado houvesse mais substância entorpecente, a guarnição entendeu por bem adentrar e revistar a casa do denunciado, tendo encontrado dois embrulhos de entorpecente, tal circunstância, ainda que verdadeira, não permitiria a entrada no domicílio. Logo, não haveria fundada razão para que se acreditasse na existência de uma situação de flagrante delito a permitir o ingresso na casa, muito menos para revistá-la.
(...)
Ora, é até mesmo desnecessário colacionar o entendimento dos tribunais acerca da impossibilidade de se determinar quebra de sigilo telefônico ou fiscal a partir de nova denúncia anônima, ainda mais quando sequer registrada pelos canais oficiais.
Em suma, não vê este Juízo, como possa restringir um direito fundamental de tal envergadura a partir de mera alegação de suspeita de crime.
Ora, a própria necessidade de realização de uma revista, já evidencia a inocorrência de uma situação flagrancial. E eis aqui a demonstração da interpretação às avessas da garantia constitucional. Portanto, tenham ou não de fato encontrado a droga onde dizem os policiais tê-la encontrada, toda e qualquer prova produzida a partir da entrada sem autorização legal revela-se imprestável para qualquer fim, por derivarem de flagrante ilegalidade.
Nessas circunstâncias, é forçoso ver que nenhuma prova produzida no presente feito é válida, pois contaminada pela ilegalidade da invasão à residência, de modo que não há provas lícitas produzidas neste feito que permitam sequer o início da ação penal, já que tudo o que se produziu, repita-se, produziu-se a partir do ingresso ilegal na residência.
Evidente a inépcia material pela total ausência de justa causa nas provas produzidas na fase extrajudicial, de modo que, reconhecida tal nulidade, REJEITO A PRESENTE PEÇA ACUSATÓRIA e extingo o presente feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III do CPP.¿

Importante esclarecer, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo juízo
¿a quo¿
, que a prova indiciária da materialidade não foi obtida pela guarnição da polícia militar de forma ilegal, haja vista, que a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu em situação de flagrância, segundo consta no termo de depoimento do condutor (
fl. 02
do IPL em anexo), tendo sido o acusado visualizado pelos policiais em atitude suspeita na frente de sua própria residência, apresentando comportamento nervoso, motivo pelo qual, foi realizada busca pessoal no réu, oportunidade em que foi encontrado um pequeno tablete com substancia entorpecente dentro da cueca do investigado.

Em razão do fato, ao ser questionado acerca da existência de mais entorpecentes no interior de sua residência, o acusado respondeu positivamente, motivo pelo qual, os policiais adentraram no imóvel e localizaram as demais substâncias identificadas e individualizadas no laudo toxicológico de
fl. 17
do IPL.

Com efeito, observa-se que o caso em análise comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI
6
em casos de flagrante delito, ressaltando-se, ainda, que o próprio acusado confessou a prática delitiva (
fl. 05
do IPL) de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado de busca e apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO NO IMÓVEL AUTORIZADO PELOS PACIENTES. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. É certo que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes nas modalidades "ter em depósito, guardar ou manter" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ademais, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, afirmaram que a busca e apreensão se deu mediante autorização dos pacientes, pois, após serem presos em flagrante em rua pública, trazendo consigo 116 porções de cocaína e 20 porções de crack, confessaram aos policiais que armazenaram o restante das drogas e uma arma calibre 32 no local em que estavam dormindo, fornecendo o endereço da residência local e autorizando o ingresso no imóvel. Assim, não há falar em violação de domicílio.
Nesse contexto, acolher a versão apresentada pela defesa de que não foi franqueada a entrada dos policias, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 521.696/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
(...)
2. Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.
(...)
6. Ordem denegada.
(HC 549.276/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL
. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.
1. O inciso XI do art. 5.º da Constituição da República legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio em situação de flagrante delito. No caso, não houve nulidade por violação de domicílio, pois foi consignado expressamente que a guarnição policial adentrou na residência do Paciente diante de anterior informação de que haveria drogas no local prestada por suspeito de tráfico de drogas flagrado na prática do crime, de modo que a ação policial está legitimada pela exceção constitucional prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.
(...)
(HC 533.505/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Destarte, não se vislumbra na hipótese qualquer ilegalidade na conduta dos policiais militares que, mediante fundadas razões, realizaram a busca pessoal e no domicílio do acusado, ambas em situação de flagrante, não havendo que se falar,
icto oculi
, em nulidade na obtenção das provas da materialidade delitiva.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento, para anular a decisão vergastada e receber a inicial acusatória,
determinando o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
XI
- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

2

Art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(...)
III
- faltar justa causa para o exercício da ação penal.

3

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

4

Art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I
- for manifestamente inepta;
II
- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III
- faltar justa causa para o exercício da ação penal.

5

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

6
XI
- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;